Tribunal: STF
Processo: HC 82781
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
EMENTA: STF: habeas corpus: competência origin
ária. Inexistente
a impetração ao STJ, por falta de assinatura - fundamento da decisão
 individual
coatora, que o impetrante não impugna -, não pode o STF conhecer
 originariamente
das alegações de nulidade das decisões ordinárias que jamais sequer
 foram submetidas
ao Tribunal Superior.